Tribunal: TJES
Processo: 0022792-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022792-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIMAR GOMES MAIA e outros (39)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 9.693/2020. PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Vitória e o Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação. A pretensão dos apelantes era a renovação de seus contratos temporários de trabalho, a reintegração aos cargos e o pagamento das verbas remuneratórias desde 22/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a Lei Municipal nº 9.693/2020 impõe a obrigatoriedade de renovação dos contratos temporários durante a pandemia da COVID-19; (ii) se a realização de concurso público inviabiliza a manutenção dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 9.693/2020 permite a prorrogação dos contratos temporários durante a pandemia, mas não impõe obrigatoriedade de renovação, ficando a critério da Administração Pública, considerando as necessidades do serviço público.

Os contratos temporários dos apelantes já haviam sido prorrogados uma vez, conforme disposto na lei, o que impede nova prorrogação.

De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a regra é a contratação mediante concurso público, sendo a designação temporária uma exceção, sem garantia de estabilidade.

A Administração Pública pode rescindir contratos temporários a qualquer momento, desde que respeitados os princípios da legalidade e da razoabilidade, o que foi observado no caso.

A realização de concurso público pelo Município de Vitória, com a nomeação de candidatos aprovados, retira a necessidade de renovação dos contratos temporários, sob pena de ilegalidade ao manter temporários ocupando vagas de efetivos.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, em caso de contratação precária para as mesmas funções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 9.693/2020 não impõe a obrigatoriedade de renovação dos contratos temporários durante a pandemia da COVID-19.

A realização de concurso público e a nomeação de candidatos aprovados inviabiliza a manutenção de contratos temporários para as mesmas funções.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 70.519/BA, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
apelação cível
manejada por
ADIMAR GOMES MAIA E OUTROS (+50)
contra a
sentença
de

fls.
368/371
, proferida pel
a

J
u
í
z
o

de Direito
da

4
ª
Vara d
e
Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
d
e

Vitória
,
que
no Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
SECRETÁRIO DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, denegou a segurança pretendida que visava a renovação dos contratos de trabalho temporários e a imediata reintegração dos impetrantes, além do pagamento das verbas remuneratórias desde 22/12/2020. Nesses termos, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas processuais, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida aos mesmos.

Irresignad
o
s

o
s

apelante
s

sustenta
m
em suas razões
de
fls.
374/389
,
que
1
)

anexaram robusta documentação que demonstra que possuíam contrato de designação temporária com o Município de Vitória e que os mesmos estão aptos a serem renovados, nos termos da Lei Municipal nº 9.693/20
;

2
)

o art. 2º da citada legislação municipal não outorga liberalidade às autoridades coatoras para decidirem acerca da renovação, mas determina que os servidores que já tiveram o contrato em designação temporária renovado uma vez, por excepcionalidade do momento vivido em decorrência da Pandemia, poderão ter seu contratos renovados mais uma vez com o Município de Vitória
;
3
)

em tempos de Pandemia, a postura de enfrentamento da crise financeira deve ser encarada para além do manejo de suas limitações orçamentárias, de modo que o Poder Público deve agir com máxima responsabilidade em relação àqueles que dependem financeiramente da administração pública
;
4
)

o Tribunal de Contas do ES se posicionou acerca da possibilidade de renovações sucessivas de contratos temporários durante a Pandemia da COVID-19.

Com base em tais fundamentos, pede
m
a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo por estarem amparados pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as sus razões.

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado pelos ora apelantes visando a suspensão de ato omissivo supostamente praticado pelas autoridades apontadas como coatoras, que deixou de renovar seus contratos de trabalho temporário e a consequente reintegração e renovação de tais contratos, com o pagamento das verbas remuneratórias desde 22/12/20.

Pois bem.

O Município de Vitória editou a lei nº 9.693/2020, que dispõe sobre a prorrogação dos contratos de designação temporária e dá outras providências, durante o período da pandemia causada pelo COVID-19.

O artigo 1º da referida lei permite a prorrogação dos contratos de designação temporária cuja vigência se encerraria em dezembro daquele ano (2020), enquanto o artigo 2º, estabelece que a possibilidade de renovação será apenas daqueles contratos que já tiveram sua prorrogação prevista em lei ou completassem prazo contratual que não goza de prorrogação.

Nesse contexto, os próprios apelantes narram em sua peça vestibular que seus contratos temporários já haviam sido renovados uma vez (fl. 11), fato que cria óbice à renovação pretendida, uma vez que tal prorrogação foi estendida
apenas
para aqueles contratos que já contavam com a prorrogação prevista em lei ou que completassem prazo contratual que
não goza
va
de prorrogação.

Ademais, a teor do disposto no art. 37, II, da CF, a regra, na Administração Pública, é a contratação de servidores púbicos mediante concurso público, de modo que os servidores contratados por designação temporária não possuem estabilidade e podem ter o seu contrato de trabalho rescindido a qualquer tempo por conveniência da Administração pública.

E, nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos deve cingir-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo, tão somente nas hipóteses de comprovada ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além da observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de invasão à competência reservada, o que no caso, não ocorreu.

Destarte, a contratação de pessoal por designação temporária é situação excepcional e transitória, que visa atender necessidade temporária de excepcional interesse púbico.

De outro lado, o fato de a citada lei municipal permitir a prorrogação dos contratos, em razão da situação de pandemia do COVID-19, por si só, não obriga o Município a promover a referida renovação.

Ademais,
há notícia nos autos que o
M
unicípio
apelado
realizou concurso público regido pelo Edital n° 001/2019, para preenchimento de cargos efetivos na Secretaria Municipal de Educação, e, conforme
afirmou nos autos
, desde setembro de 2020 vem promovendo nomeações de profissionais da área da educação, tendo sido nomeados 424 candidatos até
o mês
dezembro de 2020,
de forma que
não h
á
demanda na contratação de profissionais por designação temporária.

I
nclusive,
é de se registrar que
a Administração
municipal
incorreria em ilegalidade ao, eventualmente, manter os temporários contratados,
uma vez que

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aprovação em concurso público, dentro do número de vagas previstas no Edital, convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
”
.
(AgInt no RMS n. 70.519/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Com efeito
, caso comprovada a
contratação

precária de pessoal para a execução das mesmas atividades do cargo disputado, os
candidatos

aprovados

dentro das vagas previstas no edital passam a ter direito subjetivo à imediata nomeação.

Por conseguinte
,
não merece reforma a sentença apelada.

Nesses termos, firme nas razões expostas,
NEG
O
PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO
.

Deixo de aplicar a regra do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão de não terem sido arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.